Tribunal: TJSP
Processo: 1003967-89.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Cartão de crédito e autorização de margem consignável do benefício previdenciário do autor – Ausência de autorização de reserva de margem consignável por escrito ou por via eletrônica, nos moldes do art. 3o, III da Instrução Normativa no 28/2008 e

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Cartão de crédito e autorização de margem consignável do benefício previdenciário do autor – Ausência de autorização de reserva de margem consignável por escrito ou por via eletrônica, nos moldes do art. 3o, III da Instrução Normativa no 28/2008 e 39/2009 do INSS – Restituição determinada – Ausência de intenção na manutenção do contrato como empréstimo consignado – Consignação do valor creditado pelo banco nos presentes autos – Dano moral configurado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003967-89.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante RAFAEL DE
SOUZA FERRAZ, é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003967-89.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 43240 - dels
2
VOTO No: 43240
APEL. No: 1003967-89.2019.8.26.0157
COMARCA: Cubatão (2a Vara Cível)
APTE.: Rafael de Souza Ferraz (A)
APDO.: Banco Daycoval S.A.
CONTRATO BANCÁRIO Ação ordinária declaratória de
inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e
indenização por dano moral Cartão de crédito e autorização
de margem consignável do benefício previdenciário do autor
Ausência de autorização de reserva de margem consignável por
escrito ou por via eletrônica, nos moldes do art. 3o, III da
Instrução Normativa no 28/2008 e 39/2009 do INSS

Restituição determinada
Ausência de intenção na
manutenção do contrato como empréstimo consignado

Consignação do valor creditado pelo banco nos presentes
autos
Dano moral configurado
Damnum in re ipsa

Indenização devida Arbitramento segundo os critérios da
prudência e razoabilidade
Procedência redimensionada
nesta instância ad quem Recurso do autor provido.
Trata-se
de
ação
ordinária
declaratória
de
inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização
por dano moral (cobrança de cartão de crédito e reserva de margem
consignável sem autorização do autor, fls. 14/25) intentada por Rafael
de Souza Ferraz em face de Banco Daycoval S.A., julgada procedente
em parte pela r. sentença de fls. 163/169, de relatório a este integrado,
para extinguir o contrato de cartão de crédito, declarando-se inexigíveis
os valores decorrentes dos encargos rotativos, tornando definitiva a
tutela de urgência deferida a fls. 32/33, condenar o réu à repetição do
indébito na forma simples, corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, a contar do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, a contar da citação, compensando-se com eventual saldo devedor
da parte autora, conservar o negócio jurídico subjacente relativamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003967-89.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 43240 - dels
3
aos valores efetivamente tomados pela parte autora, na modalidade de
empréstimo consignado, com incidência de juros remuneratórios
segundo a taxa praticada pelo réu quando da concessão do empréstimo
consignado informada pelo Banco Central, a ser apurado por mero
cálculo aritmético e, diante da sucumbência recíproca, as custas e
despesas processuais serão suportadas pelas partes igualmente,
arcando cada parte com os honorários advocatícios da parte adversa no
valor de R$800,00, observada a gratuidade deferida ao autor.
Apelou o autor sustentando, em síntese, que (1) não
tinha intenção na contratação do empréstimo, inclusive efetuando o
depósito nos autos do valor de R$860,00 creditado em sua conta e (2) o
banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por dano
moral em razão de sua conduta abusiva (fls. 178/187).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 32).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. A petição inicial afirmou que nunca autorizou a
contratação do empréstimo, tampouco a utilização da margem
consignável de seu benefício, razão pela qual caberia ao banco a
comprovação da autorização expressa para o desconto.
Ao apresentar sua defesa, a instituição financeira
trouxe aos autos o áudio descrito na r. sentença que não comprova a
aceitação da contratação pelo apelante, bem como a constituição de
reserva de margem consignável, cuja autorização somente é permitida
por escrito ou via eletrônica nos termos do art. 3o, III, da Instrução
Normativa no 28/2008 e 39/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003967-89.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 43240 - dels
4
Referido áudio demonstra, em verdade, uma série de
perguntas ao apelante, sem qualquer informação acerca do negócio que
estaria sendo autorizado, como quantidade de parcelas, valor,
periodicidade, taxa de juros, etc., tangenciando a má-fé.
De outro lado, é cediço que o banco atua como
prestador de serviços e, nessas condições, submete-se à legislação
consumerista, respondendo objetivamente pelos danos advindos aos
consumidores por defeitos relativos à atividade exercida, conforme
preceitua o art. 14 da Lei 8.078/90, in verbis:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Nesse cenário, o prestador de serviços responde pelo
dano causado ao consumidor, quando da execução dos serviços,
independentemente de ter agido com culpa ou não, se não ocorridas as
excludentes previstas no parágrafo 3o do dispositivo legal mencionado.
In casu, verifica-se que a apelada não se
desincumbiu de demonstrar a licitude da contratação, uma vez que a
vontade do apelante sequer pode ser inferida do áudio apresentado,
razão pela qual é de rigor a declaração de inexistência do contrato de
cartão de crédito no 5335.xxxx.xxxx.2010, devolvendo-se à apelada o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003967-89.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 43240 - dels
5
depósito realizado a fls. 40, afastando-se a conservação do negócio
jurídico subjacente nos moldes indicados a fls. 169.
4. A ofensa moral reclamada é resultante inexorável
dos transtornos, angústia e frustração causados ao apelante, que se viu
abruptamente privado de parte de seu benefício previdenciário.
É damnum in re ipsa, que importuna desde logo o
sujeito passivo do injusto desfalque, o que redundou em privação
indevida de numerário indispensável à sobrevivência, colocando em
risco a integridade física e a subsistência da apelante, além de
sofrimento, constrangimento e perturbação exacerbada da paz e
tranquilidade, os quais, certamente, extrapolam os meros dissabores da
vida cotidiana não indenizáveis.
Em precedente análogo, aliás, o E. Superior
Tribunal de Justiça deixou assentado:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. SAQUES IRREGULARES EFETUADOS EM
CONTA-CORRENTE. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. DANOS
MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO. FIXAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
1.
Tendo
o
Tribunal
a
quo
examinado,
fundamentadamente, todas as questões suscitadas pelo recorrente,
tanto em sede de apelação como em embargos (fls. 141/144, 167/169),
não há falar na ocorrência de omissão e, pois, de ofensa ao art. 535, II,
do CPC.
2. No pleito em questão, os saques irregulares
efetuados na conta-corrente do autor acarretaram situação evidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003967-89.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 43240 - dels
6
constrangimento
para
o
correntista
(que,
como
reconhece,
expressamente, o Tribunal 'perdeu quase todo o seu dinheiro que tinha
em sua conta-corrente'), caracterizando, por isso, ato ilícito, passível de
indenização a título de danos morais. Segundo precedentes desta Corte,
em casos como este, o dever de indenizar prescinde da demonstração
objetiva do abalo moral sofrido, exigindo-se como prova apenas o fato
ensejador do dano, ou seja, os saques indevidos por culpa da
instituição ora recorrida: 'a exigência de prova do dano moral se satisfaz
com a comprovação do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos
íntimos que o ensejam' Precedentes (...) Recurso parcialmente
conhecido e, nesta parte, provido.” (STJ-4a Turma, REsp 797.689/MT,
J. 15.08.2006, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 11.09.2006, p. 305).
Cuida-se, portanto, de compensação ou atenuação
da ofensa moral injustamente assacada pelo banco, impondo-se
mensuração equânime que se preste à moderada satisfação da vítima
sem lhe propiciar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo,
desestimular o agente quanto a eventual recidiva.
Nesse cenário de adversidade ao consumidor e de
reprochável conduta do fornecedor, o quantum indenizatório deve ser
fixado de acordo com os critérios da prudência e razoabilidade.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor
do ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame, humilhação
ou transtorno a que acometida. Não pode, entretanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo dos parâmetros enunciados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003967-89.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 43240 - dels
7
da razoabilidade que os governa, o perfil econômico do autor
(aposentado, fls. 1) e também a capacidade patrimonial da entidade
ofensora, instituição financeira de grande porte, arbitra-se a
indenização por dano moral na quantia de R$6.000,00, com correção
monetária pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça
a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, contados da
citação.
5. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
afastar a conservação do negócio jurídico como empréstimo consignado
e condenar o banco ao pagamento de indenização por dano moral no
importe estimado no item 4 acima, além da integralidade das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios dosados em 15% do
valor da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica